Tribunal: TJBA
Processo: 0548281-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548281-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: REBOQUE CHECK UP MODERNO EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO

EMENT
A

Apelação cível. Ação de Execução de contrato. Sentença que julgou extinto o processo por perda superveniente do objeto, em razão de julgamento de procedencia parcial em Ação revisional conexa, com sentença transitada em julgado. Irresignação do Banco apelante quanto as custas e verbas sucumbenciais, que deveriam ser pagas integralmente por quem deu causa à instauração do processo, ou seja, o apelado. Segundo o disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil: Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Em outras palavras, extinto o processo sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, a atribuição dos ônus de sucumbência comporta solução à luz do princípio da causalidade. No caso em epígrafe, a cobrança de encargos abusivos pela recorrente fez surgir o interesse da parte apelada em afastar as irregularidades elencadas na presente demanda, as quais foram acolhidas parcialmente quando do julgamento da ação revisional. Nesse sentido, a Apelante cobrou encargos que o apelado entendeu como abusivos, fazendo surgir o interesse em pleitear a revisão do contrato, devendo, portanto, seguir a mesma regra fixada na sentença do processo revisional, qual seja: à consideração de que o Apelante/exequente sucumbiu em maior grau, uma vez que o Apelado/executado (autor da ação revisional) logrou êxito em obter provimento judicial parcial que limitou os juros remuneratórios à taxa media de mercado divulgada pelo Banco Central; afastou a cobrança de comissão de permanência, a incidência do INPC como correção monetária e a repetição do indébito. Diante da sucumbência recíproca, fixou-se as custas processuais no percentual de 40% (quarenta por cento) para parte ora apelada e 60% (sessenta por cento) para a parte ora apelante. No que tange aos honorários advocatícios, arbitrou-os em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art 85, §2º, NCPC, determinando o pagamento de 40% (quarenta por cento) de tal quantia pela parte ora Apelada, bem como o pagamento de 60% (sessenta por cento) do montante pelo Apelante. Apelação Cível parcialmente provida.